Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730201-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM DECISÃO 1. BANCO VOLKSWAGEN S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 241271558, autos originários), proferida em ação declaratória c/c indenizatória movida por MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM, que deferiu a tutela de urgência, in verbis: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência do débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de Tutela de Urgência, movida por MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MONJARDIM em desfavor de BRASAL VEÍCULOS LTDA e BANCO VOLKSWAGEN S/A, decorrente, em suma, da alegada ocorrência de fraude na celebração de contrato de financiamento do veículo Fiat/Argo, com entrada de R$ 32.000,00 e 36 parcelas mensais de R$ 913,10, totalizando R$ 64.000,00. Aduz que, inicialmente, havia adquirido veículo Fiat/Uno, porém, em razão de seu estado de conservação, tendo solicitado o cancelamento do contrato e celebrado outro, para aquisição do Fiat/Argo. Não obstante, afirma que, após quitação de 35 parcelas do financiamento, surgiu cobrança no valor de R$ 21.415,79, referente à parcela-balão não constante do contrato em vigor. Aduz que o réu apresentou outro contrato, com data e cláusulas diversas do contrato efetivamente assinado, caracterizando fraude. Formula pedido de tutela de urgência para: “(i) liberar imediatamente o veículo da Autora de qualquer restrição contratual, financeira ou administrativa; (ii) se abster de impor quaisquer novas restrições ou medidas constritivas em relação ao bem, especialmente busca e apreensão, enquanto pendente o julgamento da presente ação; (iii) cessar imediatamente as cobranças extrajudiciais relativas ao valor discutido nos autos; (iv) excluir o nome da Autora dos cadastros de inadimplentes; (v) multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das medidas”. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). A narrativa da parte autora é plausível. Como se vê pelos documentos juntados, houve assinatura da Cédula de Crédito Bancário no dia 05/04/2022, para aquisição do veículo Fiat/Argo Trekking 1.3, 8V, Firefly, ano 2019/2020, chassi 9BD358A7HLYK00752, para pagamento em 36 parcelas (ID 240798463), que difere do contrato de abertura de crédito fixo ID 240798464, supostamente assinado no dia 06/04/2022, com valor final R$ 83.158,50, na qual consta parcela intermediária no valor de R$ 19.200,00. O nome da autora foi negativado em razão do débito da parcela intermediária, ID 240799754, bem como recebe constantes cobranças e propostas de negociação do débito. Embora tenha procurado solucionar a questão administrativamente, não houve sucesso. Houve depósito judicial da última parcela do financiamento, ID 240798462. É fato notório que alguns consumidores, especialmente idosos, vem sofrendo com a ação de fraudadores, induzindo-os a erro para fornecimento de dados bancários, cartões, tokens e senhas, dando ensejo a transferências de valores para membros da quadrilha ou “laranjas”, bem como celebração de contratos mediante fraude. A responsabilidade por esse tipo de ocorrência normalmente é atribuída ao fornecedor de produtos e serviços, em razão do risco do negócio e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabível em casos como o presente. No caso em tela, observa-se a existência de dois contratos acerca do mesmo veículo, em datas diversas, trazendo dúvidas acerca da veracidade do segundo instrumento. Desta forma, cabível a suspensão do débito até julgamento do feito. O perigo de dano é evidente, uma vez que a dívida está vencida e o nome da autora está negativado, sujeitando a demandante às consequências danosas de eventuais atos de cobrança, especialmente quando se vislumbra, ao menos em análise perfunctória, a nulidade da segunda contratação. Não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois, caso se venha a verificar que existiu contrato entre as partes e que o débito em nome da parte autora é devido, a presente decisão poderá ser revogada, e será possível cobrar o montante (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto à liberação do gravame, tenho que não houve comprovação do pagamento das parcelas do ano de 2025, a exceção daquela depositada judicialmente. Assim, deve-se aguardar exame da efetiva quitação integral do contrato para retirada do gravame. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para SUSPENDER a exigibilidade da obrigação no valor de R$ 19.200,00, com vencimento em 06/04/2025, contrato no 40020000000047553439, e DETERMINO, em consequência, a exclusão da negativação correspondente, via SERASAJUD, além de DETERMINAR que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos de cobrança, inclusive busca e apreensão do veículo objeto do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de cobrança indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). ” 2. O agravante-réu alega que a agravada-autora teve pleno conhecimento da existência da parcela balão no valor de R$ 19.200,00, conforme contrato assinado eletronicamente, e que essa modalidade de financiamento é legítima, amplamente utilizada e prevista contratualmente. 3. Aduz que a agravada-ré tenta descaracterizar a validade da cláusula contratual de forma infundada, buscando indevidamente manter a posse do bem sem o devido pagamento, o que configuraria desequilíbrio contratual e possível má-fé processual. 4. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pois não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações nem perigo de dano, conforme exigido pelos artigos 300 e 311 do CPC. 5. Afirma que a multa fixada é excessiva e desproporcional, violando o art. 537, §1o, I do CPC/2015. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 7. Preparo (id. 74330918). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. No caso, contudo, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. 11. Conforme fundamentado pelo MM. Juiz, existem dois contratos acerca do mesmo veículo, uma Cédula de Crédito Bancário assinada no dia 5/4/2022, para aquisição do veículo Fiat/Argo Trekking 1.3, 8V, Firefly, ano 2019/2020, chassi 9BD358A7HLYK00752, para pagamento em 36 parcelas (id. 240798463, autos originários), e o contrato de abertura de crédito fixo (id. 240798464, autos originários), supostamente assinado no dia seguinte, em 6/4/2022, com valor final R$ 83.158,50, na qual consta parcela intermediária no valor de R$ 19.200,00. 12. A coexistência dos dois contrato de financiamento em relação ao mesmo veículo necessita de maior esclarecimento e, neste momento inicial do processo, robustece a alegação da agravada-autora a respeito da irregularidade da segunda avença, na qual é prevista a parcela intermediária em cobrança. 13. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido anulatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores do contrato. 14. Em relação à multa, sua fixação visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que a agravante-ré procrastine o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-la de negar-se a cumpri-la. 15. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. 16. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. 17. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 18. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora